Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715602-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA MARQUES MARTINS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Maria Rita Marques Martins contra decisão do juízo plantonista da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que entendeu pela inexistência de urgência a permitir a apreciação da tutela de urgência antecipatória de mérito postulada pela agravante em sede de plantão judicial, em requerimento de alvará judicial, remetendo o correspondente requerimento liminar para análise do juízo natural. Antes mesmo da distribuição do procedimento de origem ao seu juízo natural, no caso, o da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narrou o falecimento de seu irmão, Antonio Nério Marques, em 09/06/2020, em decorrência de complicações respiratórias provocadas pela COVID-19. Teceu considerações acerca das condições de sepultamento dos corpos das vítimas da pandemia que assola todo o mundo nos últimos meses, ressalvando que não teria condições financeiras para arcar com as despesas funerárias correspondentes. Relatou que pretende autorização judicial para levantar R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta bancária do irmão, Antônio Nério Marques, que faleceu em 09/06/2020 por insuficiência respiratória causada pelo vírus COVID-19. Declarou que o extinto não teria relação com seu filho, que desconheceria o paradeiro desse único sucessor, que seria diarista, sem condições financeiras de arcar com o funeral, necessitando da quantia indicada para custear um sepultamento digno ao seu parente consanguíneo. Afirmou que a UPA de Samambaia, onde o irmão faleceu, não teria geladeira para armazenamento do corpo, o qual já teria sido encaminhado ao cemitério, com o deslocamento custeado por amigos. Acrescentou que precisaria dar sequência ao funeral e ao sepultamento do corpo até as 10h00min do dia 10/06/2020, sendo portanto urgente a providência requerida. Defendendo a presença dos seus pressupostos autorizativos, pediu a antecipação da tutela recursal a fim de que seja autorizado o levantamento da quantia indicada. No mérito, requereu o provimento do recurso. Juntou aos autos documentos comprovando o parentesco, CNH, a declaração de óbito, o saldo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em conta bancária no nome do de cujus, declaração de hipossuficiência e a decisão recorrida. O preparo recursal deixou de ser recolhido uma vez que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no recurso. Em plantão judicial do segundo grau, o eminente Desembargador Plantonista George Lopes Leite deu “provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência e autorizar o levantamento de dez mil reais depositados na Conta Poupança no 00621723-2, Agência 4167, Operação 013 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do falecido Antônio Nerio Marques, devendo o alvará judicial ser expedido em favor de Maria Rita Marques Martins, inscrita no CPF 717.182.221-49, para pagar as despesas do funeral de seu irmão falecido” (ID 16709274). Distribuídos os autos para esta Relatoria, determinou-se que a agravante se manifestasse acerca da efetivação das providências pertinentes. Em resposta, ela confirmou o levantamento da quantia autorizada e a realização do funeral; apresentou comprovantes das correspondentes despesas e a certidão de óbito; indicou o nome do sucessor do extinto. Além disso, ressalvou a existência de saldo e que iria prestar contas da utilização dos valores em futuro procedimento de inventário (ID 17620101). Decido. Preliminarmente, considerando que a gratuidade de justiça não fora objeto da decisão recorrida, a natureza da matéria em discussão, a exigir extrema urgência na sua apreciação, e que não se vislumbra elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente aos fins do presente recurso. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, não tendo sido recolhidas as custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça ora concedida à agravante, conheço do recurso. O pedido de alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, conforme artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil. Consoante asseverado pelo eminente Desembargador Plantonista, em casos tais, o juiz não está obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, nos termos do artigo 723 do mesmo códex. Como cediço, o pagamento das despesas funerárias do autor da herança, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, a teor do art. 1.998 do Código Civil. O espólio é representado judicialmente pelo inventariante, consoante art. 75 do CPC. Contudo, ainda não havia tempo suficiente para adoção de todas as medidas jurídicas pertinentes à formalização da sucessão hereditária. De qualquer sorte, não se sabendo o paradeiro daquele que seria o único herdeiro legítimo do de cujus, é razoável supor que sua irmã, ora agravante, que vem tomando todas as providências a fim de que dar um adequado funeral ao extinto, mesmo porque residiriam juntos sob o mesmo teto, administre os interesses do espólio ao menos até a nomeação de inventariante em adequado procedimento. Logo, não obstante seu caráter satisfativo, mas considerando que o requerimento de alvará judicial está amparado em fortes elementos a evidenciar tanto a relevância da fundamentação como a urgência do requerimento, o alvará judicial deve ser prontamente concedido para levantamento de uma parte do dinheiro deixado pelo falecido na sua conta poupança para responder pelas despesas com seu funeral, independentemente da anuência dos demais herdeiros, sobretudo quando não se sabe o paradeiro deles, sem olvidar que representa apenas 10% (dez por cento) do valor total depositado. A recorrente é pessoa humilde, com quarenta e quatro anos de idade e trabalha como diarista. Tendo o falecido ido à óbito em virtude do COVID-19, como prova a declaração de óbito apresentada, o sepultamento demanda gastos elevados, conforme orientações para manejo de corpos no contexto da COVID-19, do Ministério da Saúde, o que o torna ainda mais oneroso, sendo pois premente a utilização de recursos deixados pelo de cujus. Com efeito, a concessão de um funeral digno ao falecido é providência atrelada ao direito da personalidade e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse passo, além da existência de irrefutáveis elementos de provas a demonstrar a relevância dos fatos e argumentos destacados, o perigo de dano ou o risco ao resuntado útil do processo é evidente ante a necessidade de sepultamento digno do extinto, cuja causa da morte exige providências imediatas, sem que haja parentes próximos conhecidos em condições financeiras para adiantar as despesas, mas há numerários depositados em conta bancária em nome do falecido para fazer frente aos gastos. Vale lembrar que não há perigo da irreversibilidade da decisão, porquanto eventual má versação da quantia pretendida estará sujeita à prestação de contas, na forma do artigoa 613 e 614 c/c 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, e responsabilidade em caso de prejuízo, conforme artigo 302 do mesmo código. Outrossim, consta que haveria apenas um herdeiro legítimo, filho do de cujus, cuja localização é incerta, o qual, obviamente, não se sentirá prejudicado pelo levantamento dos numerários em vista do destino que terão. Corroborando, deferido o requerimento, a agravante apresentou documentos que confirmariam a utilização de parte do dinheiro com o sepultamento. Embora noticiando que não utilizou a totalidade do numerário levantado, em tese, também não demonstrou a integralidade dos valores das despesas que disse ter tomado, o que por sua vez não é objeto do presente recurso, podendo ser eventualmente verificado nos autos de origem, com a possível manifestação do herdeiro noticiado, interessado na causa, ou mesmo em sede de ação de inventário. Isto é, a prestação de contas da utilização da quantia levantada não constitui providência inerente ao requerimento de alvará, tampouco é objeto do agravo, mas não há óbice para que seja prudentemente verificado o correto uso dos valores levantados no correspondente procedimento, caso haja questionamentos nesse sentido pelo interessado ou mesmo de ofício pelo julgador em sede de poder geral de cautela. Ao propósito, concito a mencionada administradora, ora agravante, a adotar as providências pertinentes ao inventário dos bens do de cujus, ficando ciente de que eventual desídia nesse sentido será levada em conta em caso de novos requerimentos de alvarás judiciais. Na hipótese, considerando o provimento do recurso promovido em sede de plantão judicial de segundo grau, o exaurimento da determinação de expedição de alvará judicial – o que não afasta eventual verificação das pertinentes contas no juízo de origem – e o desconhecimento do paradeiro do noticiado herdeiro necessário do falecido, impõe-se a confirmação do provimento liminar do recurso. Do exposto, amparado no art. 723, p.u., do CPC, DOU PROVIMENTO LIMINAR ao agravo de instrumento para, confirmando a decisão monocrática proferida em sede de plantão judicial, autorizar o levantamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) depositados na Conta Poupança no 00621723-2, Operação 013, Agência 4167, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do de cujus, Antônio Nerio Marques, para pagamento das despesas do funeral do falecido, devendo o alvará judicial ser expedido em favor de Maria Rita Marques Martins, CPF no 717.182.221-49. Intimem-se. Preclusa, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator